Tribunal: TJDFT
Processo: 0727525-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambos os réus em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento aos recursos inominados interpostos pelos ora embargantes.
2. Recursos próprios e tempestivos (ID 59346735 e 59678186).
3. Em suas razões, a Latam Airlines sustenta haver omissão no acórdão embargado. Alega que não faz parte da cadeia de consumo. Afirma que os embargos opostos têm o escopo de prequestionar o exame de dispositivos constitucionais, a fim de possibilitar a interposição de recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Aduz que houve violação aos artigos 5o, incisos X, LV e 93, IX da CF/88. Pede a reforma do acórdão embargado, com a emissão de juízo explícito sobre a aplicação ao caso concreto dos artigos 5o, X e LV, e 93, IX da Constituição Federal.
4. Em suas razões, o Hotel Corais de Tambau sustenta haver omissão no acórdão embargado. Alega que a demanda trata exclusivamente da relação estabelecida entre a autora e a empresa HURB. Afirma que os embargos opostos têm o escopo de prequestionar o exame de dispositivos constitucionais, a fim de possibilitar a interposição de recurso especial ou extraordinário. Aduz que houve violação aos artigos 5o, incisos X, LV e 93, IX da CF/88. Pede a reforma do acórdão embargado nos termos expostos ou o posicionamento expresso quanto aos dispositivos constitucionais mencionados.
5. Contrarrazões da autora alegando não haver qualquer omissão no acórdão embargado e pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos (ID 58336385).
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
7. No caso dos autos, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão embargado, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Nota-se, em verdade, um mero inconformismo dos embargantes com a decisão colegiada, pois a Latam Airlines alegou basicamente que não faz parte da cadeia de consumo e o Hotel Corais de Tambau, a seu turno, basicamente alegou que a demanda trata exclusivamente da relação estabelecida entre a autora e a empresa HURB. Contudo, ambos os pontos foram devidamente enfrentados no acórdão embargado, não havendo falar em omissão.
8. Nesse cenário, se os embargantes entendem ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados, não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que não é permitido nesta via.
9. Ademais, vale relembrar que os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos somente de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Porém, para tanto, é necessário a demonstração da existência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no presente caso.
10. Por fim, vale lembrar que, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
11. Nesse sentido: Acórdão 1864843, 07530875220238070000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.